Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-39.2020.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Artigo 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que comporta reparo, vez que configurado bis in idem, porque a mesma condenação anterior serviu para o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Artigo 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que comporta reparo, vez que configurado bis in idem, porque a mesma condenação anterior serviu para o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência. Redimensionamento da pena, em atendimento a Súmula no 241, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial abrandado para o semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da inadequação social da medida. Valor do dia-multa que merece redução. Ausência de justifica idônea para o montante estabelecido. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SANADO ERRO MATERIAL EX-OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO.